Tribunal: TJBA
Processo: 0513012-21.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513012-21.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARY ANGELICA CHAGAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THICIANE COSTA REBOUCAS

APELADO: CENTRO DE PESQUISA E ASSISTENCIA EM REPRODUCAO HUMANA

Advogado(s)
:
DIEGO LOMANTO ANDRADE

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA SUBMETIDA À CIRURGIA DE “LAQUEADURA DE TROMPAS” (MINILAPARATOMIA). ADVENTO POSTERIOR DE GRAVIDEZ INDESEJADA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CARÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA FALIBILIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA RECORRENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO PELA PATRONA DA PARTE AUTORA DE TER SIDO ACOMETIDA POR DOENÇA GRAVE (COVID-19). IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL. PARTE AUTORA QUE OUTORGOU PODERES A DOIS ADVOGADOS. HABILITAÇÃO NOS AUTOS QUE APENAS FOI PROCEDIDA NA PESSOA DA PATRONA QUE ADOECEU. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 223, § 1º, DO CPC. MOLÉSTIA INCAPACITANTE E IMPREVISÍVEL. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELO STJ.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais na qual a parte Autora sustenta não ter sido informada acerca da falibilidade do procedimento cirúrgico de laqueadura de trompas (minilaparatomia) realizado junto à parte Ré, o que acabou por gerar gravidez indesejada e de alto risco à Demandante.

2.Em sede de Apelo, a Recorrente, preliminarmente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ter apresentado atestados médicos que comprovariam enfermidade causada pela COVID-19, não tendo a magistrada de primeiro grau acolhido o pleito de devolução do prazo para manifestação do laudo pericial complementar.

3. A Acionante outorgou poderes a dois advogados, ocorrendo, contudo, habilitação nos autos apenas da patrona que adoeceu, o que justifica a ausência de manifestação acerca do laudo pericial complementar, tal como apontado no Apelo.

4. Atestados médicos apresentados pela patrona da parte Autora que comprovam
licença médica de 14/05/2020 a 20/06/2020
, constantes no Id. 10243457, Id. 10243458 e Id. 10243459. Contagem do prazo para apresentação de manifestação do laudo complementar que se iniciou em 09/04/2020 e findou em 21/05/2020, consoante se depreende no Id. 75613766 do PJe de 1º grau. Demonstração de que a patrona da Autora foi acometida, subitamente, por COVID-19 o que a impediu de realizar a devida manifestação.

5. Prazo para manifestação acerca do laudo pericial complementar que se encerrou em 21/05/2020, ao passo em que o impedimento da patrona cessou em 20/06/2020, como comprovado pelos atestados médicos, pelo que esta teria o prazo legal de 05 (cinco) dias contados da data que findou a licença médica para requerer a devolução do prazo, tendo sido, portanto, tempestiva sua manifestação, posto que realizada em 25/06/2020.

6.
Precedentes do STJ com entendimento de que para a justa causa por
doença
, é preciso que o
advogado
esteja totalmente impossibilitado de exercer a profissão, como no caso dos autos.

7. Evidente cerceamento de defesa. Necessidade de desconstituição do comando sentencial fustigado.

8.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO para desconstituir a sentença vergastada, devolvendo à parte Autora o prazo para apresentação da manifestação acerca do laudo pericial complementar, anulando os atos processuais posteriores, sendo dado o devido prosseguindo ao feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
0513012-21.2014.8.05.0001

, em que são Apelante e Apelada, respectivamente,
MARY ANGELICA CHAGAS DE OLIVEIRA
e
CENTRO DE PESQUISA E ASSISTENCIA EM REPRODUCAO HUMANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO para desconstituir a sentença vergastada, devolvendo à parte Autora o prazo para apresentação da manifestação acerca do laudo pericial complementar, anulando os atos processuais posteriores, sendo dado o devido prosseguindo ao feito.